Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713930-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA SARAIVA LEAO AGRAVADO: S. N. C. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA NUNES CAMPOS D E C I S Ã O Ante a demonstração de que a empresa em que o agravante trabalhava encerrou suas atividades, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após a apresentação de contrarrazões ou transcurso do prazo para tanto, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília - DF, 27 de abril de 2023 14:50:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador